Tribunal: STF
Processo: Rcl 40775
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por André Augusto de Araújo Pereira, em face de decisão proferida nos autos 0002689-04.2018.8.26.0158, que supostamente teria descumprido decisão concessiva de progressão de regime de cumprimento de pena. 
    2. Na presente reclamação, alega-se afronta à autoridade da Súmula Vinculante 56.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Da pesquisa realizada no sítio eletrônico do TJSP, nota-se que há decisão em favor do autor, concedendo-lhe o regime aberto de cumprimento de pena, nos seguintes termos:
    (...)
    Observo que o(a) reeducando(a) cumpriu o requisito objetivo necessário para o deferimento do regime aberto e possui bom comportamento.
    Posto isso,concedo ao(à) sentenciado(a)ANDRE AUGUSTO DEARAUJO PEREIRA, CPF: 346.313.928-60, RG: 42.644.661, RJI: 181169214-63 recolhido(a)no(a) Centro de Progressão Penitenciária de Franco da Rocha, qualificado nos autos, a progressão ao regime prisional ABERTO. 
    (...)
    5. Dessa forma, a presente reclamação resta prejudicada pela superveniente perda de objeto.
    6. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a reclamação. 
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator